Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700082-74.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA CRIMINAL DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de peça processual denominada de “Reclamação Constitucional” proposta por ENOQUE MARTINS VIEIRA contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, ementado nos seguintes termos (ID 39208056): Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Ação penal privada subsidiária da pública. Rejeição da queixa-crime subsidiária. Existência de coisa julgada. Falta de pressuposto processual, nos termos do art. 395, incido II, do Código de Processo Penal, pois os fatos narrados são os mesmos de queixa-crime subsidiária anterior, que foi rejeitada. Inexistência de novos documentos e argumentos. Indeferido pedido de incidente de falsidade documental. A criação de Promotorias Especializadas tem por escopo agilizar sua atuação em determinadas áreas, concentrando processos de determinada matéria: no caso em apreço, aqueles referentes à defesa do meio ambiente do Distrito Federal, considerando que a queixa-crime narra crime ambiental de incêndio. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões iniciais, o reclamante alega, em síntese, que: a) “O Art. 3o, do CPP, ao admitir interpretação analógica à lei processual penal, permite que a Reclamação Constitucional, prevista no Art. 988 e ss, do CPC, proposta para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”; b) A rejeição de sua queixa-crime subsidiária, acoimada no acórdão reclamado, seria ilegal e inconstitucional; c) cita dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais em abono de sua tese. Ao final, “pugna pelo recebimento da Reclamação e seu conhecimento, com a finalidade de declaração do recebimento da inicial da segunda Queixa-Crime Substitutiva e da determinação da citação dos Beneficiários da decisão impugnada.” No despacho de ID 39208056, foi determinada a emenda da inicial, para o reclamante apresentar precedente deste egrégio Conselho Especial, que, em tese, está sendo contrariado pelo acórdão reclamado. Devidamente intimado, o reclamante reiterou os fundamentos da petição inicial. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], conduz a premissa que a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial. Feito isso, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Por sua vez, a norma do art. 13, VIII, do RITJDFT preconiza: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...) VIII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. O regramento legal determina que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. Em linha de princípio, no caso ora em estudo, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por este Egrégio Conselho Especial, a qual serviria de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação. Releva notar que a este órgão judicante não é dada a competência para processar e julgar “reclamação constitucional, prevista na regra esculpida no art. 102, I, “l”, da CRFB/1988: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; Assim, em não havendo confronto aparente entre precedentes deste Colegiado com o acórdão reclamado, tem-se por clarividente indeferir a inicial, diante do não atendimento do despacho que determinou a sua emenda. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I e IV, e art. 988, todos do Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante. Sem honorários. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.